Tribunal: TJSP
Processo: 2122579-18.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Crimes do Sistema Nacional de Armas
Órgão julgador: Fátima Gomes
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-10-11
Data de publicação: 2020-10-11

Ementa:
HABEAS CORPUS – Receptação e porte ilegal de arma de fogo com numeração suprimida – Prisão preventiva – Inteligência dos artigos 312 e 313 do Código de Processo Penal – Requisitos objetivos e subjetivos verificados – Liberdade provisória incabível – Ordem denegada

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000833612
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2122579-18.2020.8.26.0000, da Comarca de Cruzeiro, em que é impetrante
THIAGO ALVES LEONEL e Paciente REGINALDO DE PAULA LIMA
BARROSO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 9a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Denegaram a ordem. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÉRGIO COELHO
(Presidente) e SILMAR FERNANDES.
São Paulo, 11 de outubro de 2020.
FÁTIMA GOMES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2122579-18.2020.8.26.0000 -Voto no 3096
2
VOTO no 3096
HABEAS CORPUS no 2122579-18.202.8.26.0000
Comarca: Cruzeiro - Vara Criminal
Paciente: Reginaldo de Paula Lima Barroso
Impetrante: Thiago Alves Leonel e Marcelo de Almeida da Silva
HABEAS CORPUS Receptação e porte ilegal de arma de
fogo com numeração suprimida
Prisão preventiva

Inteligência dos artigos 312 e 313 do Código de Processo
Penal
Requisitos objetivos e subjetivos verificados

Liberdade provisória incabível Ordem denegada
Vistos.
Trata-se
de
pedido
de
Habeas Corpus
impetrado pelos Drs. Thiago Alves Leonel e Marcelo de Almeida Silva
em favor do paciente Reginaldo de Paula Lima Barroso, contra ato do
juízo da Vara Criminal da Comarca de Cruzeiro, que indeferiu pedido de
revogação de sua prisão preventiva.
Aduzem os impetrantes que o réu se encontra
preso preventivamente em decorrência da suposta prática dos crimes
tipificados no artigo 16, parágrafo único, inciso IV, da Lei no 10.826/03
e no artigo 180, caput, do Código Penal, em concurso material, na forma
do artigo 69, caput, do mesmo códice. Sustentam que não estão
presentes os requisitos do artigo 312 do Código Penal. Asseveram que o
paciente portava arma de fogo em virtude de ameaças de morte que
sofria à época dos fatos. Ainda, que os delitos cometidos não possuem
como elementares violência ou grave ameaça, inexistindo qualquer
óbice à concessão de sua liberdade. Acenam com a preferência das
medidas cautelares diversas da prisional, previstas no art. 319 do Código

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2122579-18.2020.8.26.0000 -Voto no 3096
3
de Processo Penal. Requerem, assim, a concessão de liberdade
provisória, com a imediata expedição de alvará de soltura.
Indeferida a medida liminar (fls. 59/60), foram
requisitadas informações da autoridade apontada como coatora, que as
prestou (fls.63/65).
A Procuradoria Geral de Justiça opinou pela
denegação da ordem (fls. 68/76).
É o relatório.
Sobre os requisitos da prisão preventiva,
dispõe o Código de Processo Penal, com sua redação atualizada, pela Lei
13.964/2019:
“Art. 312. A prisão preventiva poderá ser
decretada como garantia da ordem pública, da
ordem econômica, por conveniência da instrução
criminal, ou para assegurar a aplicação da lei
penal, quando houver prova da existência do
crime e indício suficiente de autoria e de perigo
gerado pelo estado de liberdade do imputado”.
No caso em tela, há evidências bastantes de
autoria e materialidade.
Apenas para permitir o entendimento da
situação fática delineada, observa-se o que consta da denúncia “Consta
do incluso Inquérito Policial que, no dia 18 de outubro de 2019, por

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2122579-18.2020.8.26.0000 -Voto no 3096
4
volta das 23h30min, na Rua Rodrigues Alves, 58, Vila Faleiro da Silva,
nesta cidade e comarca de Cruzeiro/SP, REGINALDO DE PAULA
LIMA BARROSO portava um revólver calibre 38, da marca Taurus,
com numeração suprimida, devidamente municiado com 4 (quatro)
cartuchos íntegros do mesmo calibre, sem autorização e em desacordo
com determinação legal e regulamentar, conforme auto de exibição e
apreensão a fls. 12/13 e laudo pericial de fls. 63/65. Consta ainda que,
em data incerta, mas após o mês de setembro de 2019, em horário
indeterminado e local incerto, nesta cidade e comarca de Cruzeiro/SP,
REGINALDO DE PAULA LIMA BARROSO recebeu, em proveito
próprio, um aparelho celular da marca Motorola, modelo Moto G7
pertencente à Bertholino Eugênio Matheus Gonçalves, coisa que sabia
ser produto de crime. Nas circunstâncias mencionadas no segundo
parágrafo, policiais encetaram diligências pelo local, a fim de verificar
denúncia de suposta prática criminosa, ocasião em que avistaram
Reginaldo. O denunciado, ao avistar os agentes da lei, tentou evadir-se
do local, pulando um muro, oportunidade em que veio a derrubar ao
solo uma arma de fogo calibre 38, da marca Taurus, com numeração
suprimida, devidamente municiado com 4 (quatro) cartuchos íntegros
do mesmo calibre, a qual foi apreendida pelos policiais. Ato contínuo,
frustrada a fuga e realizada a abordagem, foi encontrado, na posse de
Reginaldo, o aparelho celular da marca Motorola modelo Moto G7,
pertencente à Bertholino Eugênio Matheus Gonçalves, o qual havia sido
objeto de furto dias atrás. Assim, considerando que o aparelho celular
fora adquirido sem as cautelas necessárias relacionadas à compra e
venda de telefones usados e sem a nota fiscal, possível concluir que o
denunciado sabia de sua procedência criminosa.”

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2122579-18.2020.8.26.0000 -Voto no 3096
5
Como se percebe, segundo consta, o paciente
foi flagrado quando portava arma de fogo com numeração suprimida,
devidamente municiada, tendo afirmado à polícia que foi vítima de
tentativa de homicídio em recente oportunidade, a denotar risco à ordem
pública e, caso comprovada sua alegação, à própria segurança do
custodiado. Com o indiciado foi encontrado, ainda, aparelho celular
subtraído em 12.09.2019, conforme pôde se identificar do IMEI do
equipamento.
Quanto aos fundamentos específicos da medida
decretada, o douto magistrado a quo bem alicerçou sua decisão ao
converter o flagrante em preventiva, tecendo suas considerações e
descendo às peculiaridades do caso concreto (fls. 35/3): “No caso,
verifica-se que estão presentes os requisitos da prisão preventiva, sendo
insuficiente a fixação de medidas cautelares alternativas. Trata-se, em
tese, de delitos dolosos cujas penas máximas, somadas, superam os
quatro anos e há provas da materialidade e indícios da autoria. Além
disso, a prisão preventiva é necessária para garantia da ordem pública,
para conveniência da instrução processual e para assegurar a
aplicação da lei penal. V. Ante o exposto, considerando a gravidade em
concreto dos fatos delituosos, as circunstâncias fáticas do caso e as
condições pessoais desfavoráveis do averiguado, com base nos artigos
282, § 6o, e art. 310, II, do CPP, CONVERTO em PREVENTIVA a
prisão em flagrante, expedindo-se o competente mandado de prisão.”
Apesar de não se tratar de crimes cometidos
com emprego de violência ou grave ameaça contra a pessoa, como bem
salientou a defesa, há nos autos informação de que o acusado é portador
de extensa folha de antecedentes, já tendo sido condenado por tráfico de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2122579-18.2020.8.26.0000 -Voto no 3096
6
drogas e furto qualificado. De outro lado, e não obstante a folha de
antecedentes do paciente, a prisão ocorreu pela posse de arma de fogo e
de um celular furtado. Neste passo, o periculum libertatis está
configurado, com o objetivo de conferir maior efetividade às
investigações do crime mais grave cuja suspeita recai sobre o preso, há,
assim, fatos contemporâneos a justificar a manutenção da prisão. O
fumus comissi delicti igualmente é presente, pelo contexto da prisão,
decorrente de prisão em flagrante, e da qualidade dos bens apreendidos
em poder do indiciado, quais sejam, um celular e uma arma de fogo,
além de projéteis balísticos.
O pedido de revogação da prisão preventiva foi
indeferido, também, de forma fundamentada (fls. 114): “Em
cumprimento ao Comunicado Conjunto CG/SP e TJ/SP no 78/2020,
publicado no DJE de 23/01/2020, decido pela manutenção da prisão
preventiva, eis que continuam presentes os requisitos do Art. 312 do
Código de Processo Penal invocados na decisão que decretou a ordem,
além de que não houve qualquer alteração fática que justifique a
revogação da prisão.2.No mais, apresentada a resposta à acusação e
não constatada a presença das causas que autorizam a absolvição
sumária do réu, conforme o Art. 397 do Código de Processo Penal,
designo audiência de Instrução, Interrogatório, Debates e Julgamento
para o dia 05 de novembro de 2020, às 14:45 horas, nos termos do
artigo 399 e 400, do Código de Processo Penal.”
Nítido, assim, que a medida prisional não
carece de fundamentos, sendo sobejamente sabido que na fase
processual em apreço cabe ao magistrado se manter relativamente
sucinto, reservando considerações extensas e aprofundadas para o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2122579-18.2020.8.26.0000 -Voto no 3096
7
momento do julgamento do feito.
Assim, como tanto a decisão que decretou a
prisão preventiva quanto aquela que a manteve estão devidamente
fundamentadas, inclusive com a indicação de que o paciente foi preso
em flagrante, em poder da arma de fogo com numeração suprimida,
devidamente municiada, e um celular produto de crime anterior, e assim,
impossível falar em constrangimento ilegal, até porque não se mostra
mesmo adequada a imposição de medidas cautelares diversas da prisão,
reservadas para infrações menos graves e que recomendam tratamento
menos rigoroso.
Nesta etapa de cognição sumária, ao se avaliar
o cabimento de medida privativa de liberdade em caráter preventivo, tem-
se que se deva afastar o risco de prosseguimento desta conduta. Há
evidência de uma propensão que não pode ser ignorada. E se percebe
que, em tese, nem mesmo o fato de ter sido processado e condenado
anteriormente serviu para dissuadi-lo de trilhar a senda delitiva. Daí
decorre a pertinência da prisão para garantia da ordem pública.
Nem se fale acerca de eventuais condições
favoráveis, pois isto, por ora, não tem o condão de traduzir que o
paciente apresenta “condições favoráveis” suficientes a ponto de ser
colocado em liberdade. Isto sem falar na já mencionada necessidade de
se preservar a ordem pública diante das peculiaridades de sua conduta.
Cumpre
anotar,
ainda,
apenas
ad
argumentandum, que, mesmo que assim não fosse, a Jurisprudência é
uníssona ao afirmar que eventuais “condições pessoais favoráveis, tais
como primariedade, bons antecedentes, ocupação lícita e residência

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2122579-18.2020.8.26.0000 -Voto no 3096
8
fixa, não têm o condão de, por si sós, desconstituir a custódia
antecipada, caso estejam presentes outros requisitos de ordem objetiva e
subjetiva que autorizem a decretação da medida extrema” (HC
217.175/SP, Rel. Min. Laurita Vaz, Quinta Turma, j. em 12/03/2013).
No mesmo sentido a orientação o C. STF: HC 112.642, Segunda Turma,
Rel. Min. Joaquim Barbosa, DJ de 10.08.12.
Quanto a questões referentes a eventual pena a
ser imposta, trata-se de matéria a ser analisada por ocasião da prolação
da sentença, pelo magistrado de primeiro grau, após concluída a colheita
de elementos de convicção ao longo da instrução processual.
No presente ensejo, o que efetivamente se tem
é o preenchimento dos requisitos exigidos para decretação e manutenção
do encarceramento cautelar do paciente.
Por fim, diante das circunstâncias peculiares
do caso concreto, que demonstram a gravidade da conduta específica
imputada ao paciente, é certo que outras medidas cautelares previstas no
artigo 319 do Código de Processo Penal se mostram insuficientes neste
momento e em face dos elementos trazidos aos autos.
No mesmo sentido o entendimento desta Corte:
“Habeas corpus. Prisão preventiva. Prova material e indícios de
autoria a respeito da prática de roubo duplamente majorado.
Segregação cautelar necessária a fim de garantir-se a ordem
pública. Custódia decretada em consonância aos pressupostos e
fundamentos estabelecidos no artigo 312 do Código de Processo
Penal. Insuficiência, ao menos por ora, de substituição dessa
prisão por medida cautelar prevista no artigo 319 desse diploma.
Ordem denegada. (HC no 0050328-80.2013.8.26.0000, Des. Rel.
Encinas Manfré, j. em 06/06/2013);
“HABEAS
CORPUS.
ROUBO
SIMPLES
TENTADO.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2122579-18.2020.8.26.0000 -Voto no 3096
9
REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. PRESENÇA DOS
PRESSUPOSTOS
AUTORIZADORES.
Impossibilidade.
APLICAÇÃO
DAS
NOVAS
MEDIDASCAUTELARES
DIVERSAS DA PRISÃO. Descabimento: A natureza da infração
penal e a periculosidade do caso concreto refutam eventual direito
de se aguardar o desfecho do processo em liberdade. Desta forma,
havendo fundamentação suficiente e presentes os requisitos
autorizadores da decretação da prisão preventiva, é de rigor a
manutenção da decisão que a decretou, descabendo a aplicação
das novas medidas cautelares diversas da prisão, previstas no art.
319, do CPP, introduzidas pela Lei no 12.403/2011. Ordem
denegada” (HC no 0004500-31.2013.8.26.0000, Des. Rel. J.
Martins, j. em 25/04/2013);
“Habeas Corpus. Tráfico de entorpecentes. Prisão em flagrante
convertida em preventiva. Pedido de liberdade provisória.
Inadmissibilidade.
Existência
de
indícios
de
autoria
e
materialidade. Decisão fundamentada nos termos do artigo 312,
do Código de Processo Penal. Aplicação de medidas cautelares.
Inviabilidade, pois presentes requisitos para a prisão preventiva
Ordem denegada” (HC no 0031826-93.20138.26.0000, Des. Rel.
Walter de Almeida Guilherme, j. em 25/04/2013).
Em igual rumo a orientação específica desta C.
13a Câmara Criminal: HC no 2050097-82.2014.8.26.0000, Rel. Des.
Augusto de Siqueira, j. 15/05/2014; HC no 2039980-32.2014.8.26.0000,
Rel.
Des.
Cardoso
Perpétuo,
j.
08/05/2014;
HC
no
2045807-24.2014.8.26.0000, Rel. Des. Renê Ricupero, j. 08/05/2014.
Em suma, não se vislumbrando, nos limites da
análise cabível no habeas corpus, a existência de constrangimento
ilegal, a denegação da ordem é medida que se impõe.
Correta, enfim, a imposição da medida
prisional, visto que efetivamente presentes os requisitos para a prisão
preventiva.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2122579-18.2020.8.26.0000 -Voto no 3096
10
Diante do exposto, pelo meu voto, DENEGA-
SE A ORDEM.
FÁTIMA GOMES
RELATORA